Tribunal: TJMT
Processo: 1063744-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. VÍCIO DO PRODUTO NO CURSO DA GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO REPARADO. ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO OCASIONADA POR MAU USO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ DO CONSUMIDOR PRESUMIDA DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que presume a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. As reclamadas alegaram que a recusa de reparo decorre da exclusão de cobertura para os casos em que há oxidação do produto. NÃO comprovação de que a oxidação decorreu de mau uso pelo consumidor.
O art. 51 , I do CDC estabelece que são abusivas e nulas de pleno as cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Assim, excluir da garantia contratual as hipóteses de oxidação, mesmo quando estas não decorrem de mau uso do produto, configura clausula abusiva, resultando o dever de proceder a devolução dos valores dispendidos na compra do bem.
Evidenciada a má prestação do serviço, são devidos danos morais in re ipsa suficientes a inibir novas condutas lesivas, reputando-se como adequado o patamar indenizatório, ora arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente pela privação do consumidor do uso de seu bem que possui uma imensa relevância na vida do homem.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063744-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUZA CATARINA DE SOUZA - CPF: 006.885.061-19 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023